Tribunal: TJDFT
Processo: 0720777-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720777-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO BANDEIRA AGRAVADO: OPCAO SERVICOS MEDICOS LTDA, JOAO NUNES DE MATOS NETO, MONICA BRILHANTE DO COUTO NUNES, YURI GAGARIN DE MATOS LIMA, AUGUSTO CESAR DE ANDRADE MOTA DECISÃO 1. A credora agrava contra a decisão da 22a Vara Cível de Brasília (Proc. 0715038-07.2021.8.07.0001 - ids 155341630; 156860552 EMD rejeitados) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens dos sócios Joao Nunes de Matos Neto, Monica Brilhante do Couto Nunes, Yuri Gagarin de Matos Lima e Augusto Cesar de Andrade Mota. Suscita cerceamento de defesa, pois não foi deferida a dilação probatória pleiteada. Alega que diversas pesquisas foram utilizadas, sem localização de bens penhoráveis e que houve dissolução irregular da empresa agravada que se mudou de seu local comercial sem informar o novo endereço ao Juízo ou atualizar essa informação nos órgãos competentes, o que afirma autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, salientando que até recentemente, a recorrida obtinha faturamento elevado por meio da prestação de serviços de home care para operadoras de planos de saúde, conforme id ...., entretanto, atualmente não existem bens em nome da empresa e sequer sede física. Acrescenta que há indícios de que os sócios continuam exercendo a mesma atividade empresarial por meio de outras empresas abertas após o ajuizamento da demanda de origem, como o sócio Augusto Cesar que detém outras 25 empresas em seu nome, sendo que em quatro constam sócios em comum com os da agravada, configurando abuso da personalidade jurídica, com o propósito de lesar os credores. Aponta perigo de dano na possibilidade de prescrição. Requerem a tutela de urgência para suspender o processo principal até julgamento do AGI. 2. Não vislumbro cerceamento de defesa, pois a agravante foi intimada a se manifestar acerca da contestação, especificar provas, indicar o ponto controvertido que pretendesse provar, bem como rol de testemunhas, caso requeresse prova oral (id 149011352 – autos principais), sob pena de preclusão, contudo, ao se manifestar em réplica (id 152517560), requereu tão só o prosseguimento do feito. No mais, em princípio, não constato o periculum in mora que não possa aguardar o julgamento do AGI, mormente considerando a falta de informação dos termos do prazo prescricional. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR